Tribunal: TJMT
Processo: 0006716-59.2008.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006716-59.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSALINA IGNACIO (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SOLANA FATIMA CAVALHEIRO DAGHETTI - CPF: 048.732.449-86 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ROSALINA IGNACIO (EMBARGADO), SOLANA FATIMA CAVALHEIRO DAGHETTI - CPF: 048.732.449-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORTINA SANTOS - CPF: 037.329.009-83 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORTINA SANTOS - CPF: 037.329.009-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO No 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei n° 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

2. Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ROSALINA IGNÁCIO em face da decisão (Id. 7623664), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A Embargante nas razões recursais sustenta a existência de erro material no
decisum
embargado, pelo fato de que, apesar do valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a Ação de Indenização proposta pela Autora contra o Estado de Mato Grosso foi distribuída antes da criação do Juizado Especial da Fazenda Pública (Id. 8053337).

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 8354893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto erro material no
decisum
embargado, no qual o Juízo
a quo
declinou da competência para apreciação do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa pela parte Autora, ora Agravante, é inferior ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

O erro material apontado pela Embargante reside no fato de que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a Ação de Indenização foi distribuída antes da criação do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Sobre o assunto sabe-se que o artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009 estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as demandas, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em que o valor atribuído a causa não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, como cito:

“
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução no 004/2014/TP, publicada em 31/03/2014, como transcrevo:

“Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2o Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

[...]

Art. 5o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.

No caso em pauta, resta evidente o erro material apontado, porquanto, a Ação de Indenização proposta pela Embargante contra o Embargado foi distribuída em 18/03/2008, ou seja, 06 (seis) anos antes da Resolução no 004/2014/TP/TJMT.

Outrossim, os artigos 23 e 24 da Lei 12.153/2009, estabeleceram que não podem ser remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações ajuizadas antes de sua instalação, assim como as ajuizadas antes de publicada a disposição de sua competência e procedimento pelo Tribunal de Justiça Estadual, como cito:

“Art. 23 da Lei 12.153/2009 Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24 da Lei 12.153/2009 Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23”.

No caso dos autos
, observa-se que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a ação foi ajuizada no ano de 2008, ou seja, em data anterior a entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP, que se deu em 31/03/2014, motivo pelo qual, deve ser mantido o seu processamento na Justiça Comum.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – RECOLHIMENTO INDEVIDO – VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM – AJUIZAMENTO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL - LEI 12.153/2009 – RESOLUÇÃO 016/2011/PRES/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.O art. 2o, § 4o, da Lei n° 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, todavia, no caso concreto, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento da demanda, em razão de ter sido proposta antes da sua instalação”. (TJMT – N.U 0037601-85.2010.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO No 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei n° 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.

(N.U 1002742-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Assim,
impõe-se reconhecer a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a presente demanda e, consequentemente, deste Tribunal para julgar o Recurso de Apelação interposto pela Embargante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a decisão objurgada e manter a competência para julgar o recurso de apelação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021